Tribunal: TJPA
Processo: 0823037-72.2022.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0823037-72.2022.8.14.0006

RECORRENTE: PAULO RICARDO PEREIRA ALVES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE). PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. PROVA ORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI. DÚVIDA RAZOÁVEL. QUALIFICADORA MANUTENÇÃO. DIVERGÊNCIA POLÍTICO-PARTIDÁRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto por PAULO RICARDO PEREIRA ALVES contra a decisão de pronúncia proferida pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua. O réu foi pronunciado como provável autor da prática ilícita definida no art. 121, § 2º, inciso II (homicídio qualificado por motivo fútil) c/c art. 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal (CPB).

II. Questão em discussão

O RESE objetivou a reforma da decisão de pronúncia, com as seguintes teses:

Impronúncia por ausência de materialidade
, alegando a falta de exame de corpo de delito da vítima e a ausência de justificativa para tal omissão, violando o Art. 158 do CPP.

Desclassificação subsidiária do delito para Lesão Corporal
(Art. 419 do CPP), sustentando a ausência de
animus necandi
(intenção de matar) por parte do acusado.

Em caso de manutenção da pronúncia, o
afastamento da qualificadora
(motivo fútil).

III. Razões de decidir

O tribunal decidiu pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito
, mantendo a decisão de pronúncia com base nas seguintes razões:

Sobre a Materialidade e a Ausência de Exame de Corpo de Delito:

O juízo de pronúncia é um juízo de admissibilidade (
judicium accusationis
), exigindo apenas convencimento da materialidade e indícios suficientes de autoria (Art. 413 do CPP).

A jurisprudência pátria, especialmente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entende que o exame do corpo de delito é
prescindível
e pode ser suprido por outros meios probatórios idôneos.

No caso, a materialidade da tentativa de homicídio está demonstrada pela
prova oral coligida
(narrativa da vítima JAKSON, ouvida como informante, e da testemunha MICILENE), bem como pela
apreensão do cabo da faca usada no crime
.

O princípio do
in dubio pro societate
(ou a aparente preponderância de elementos probatórios) deve prevalecer nesta fase, reservando aos jurados a apreciação final.

Sobre a Desclassificação para Lesão Corporal (
Animus Necandi
):

A desclassificação de crimes dolosos contra a vida só é possível quando o magistrado constatar, de plano e sem conjecturas, a
ausência manifesta da intenção de matar
(
animus necandi
).

No presente caso, há indícios suficientes de
animus necandi
: agressão realizada com
instrumento letal (faca)
; golpes desferidos em
região vital (as costas)
, com violência; a cessação da agressão não ocorreu por desistência voluntária, mas sim porque
"a faca quebrou em suas costas"
, ficando a lâmina encravada no corpo da vítima.

Havendo
dúvida razoável
sobre o elemento subjetivo (dolo de matar), esta deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, que é o Juiz Natural da causa.

Sobre o Afastamento da Qualificadora (Motivo Fútil):

As qualificadoras só devem ser excluídas da pronúncia quando forem
manifestamente improcedentes ou descabidas
.

Há indícios nos autos que sustentam a qualificadora do motivo fútil, que se baseou na
divergência político-partidária
.

O fato se deu após o acusado questionar a afiliação política da vítima e quebrar a bandeira do seu candidato político, seguido por violentas facadas. Esta
divergência banal
, desproporcional à violência extrema, pode configurar futilidade.

O acolhimento da tese defensiva, retirando a qualificadora, implicaria em
usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
e
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito.

Tese principal:

A
decisão de pronúncia
deve ser mantida, submetendo o Recorrente a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, uma vez que:

1) A materialidade pode ser comprovada por prova oral e circunstancial, sendo prescindível o exame de corpo de delito em crimes de lesão e tentativa;

2) Havendo
dúvida razoável sobre a presença do
animus necandi
(dolo de matar), especialmente dada a violência da ação, a sede dos golpes e a causa da interrupção do crime (quebra da faca), a análise deve ser reservada ao Conselho de Sentença;

3) A
qualificadora do motivo fútil
(baseada em divergência político-partidária) só pode ser decotada se for manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri.

Dispositivos relevantes:
Art. 121, § 2º, II do CP; Art. 14, II do CP; Art. 158 do CPP; Art. 413 do CPP; Art. 419 do CPP; Art. 589 do CPP.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no AREsp: 2419600 DF 2023/0265861-7 (Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR);

STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2;

STJ - AgRg no REsp: 1948352 MG 2021/0213820-8 (Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º
0823037-72.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE ANANINDEIA

APELANTE: PAULO RICARDO PEREIRA ALVES

DEFENSOR PÚBLICO: LARISSA CAMPELO MESSIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
PAULO RICARDO PEREIRA ALVES

em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Ananindeua, a qual lhe pronunciou
como provavel autor da pratica ilicita definida no art. 121, §2o, II c/c art. 14, II, ambos do CPB
,

submetendo-o a julgamento perante o Egregio Tribunal Popular do Juri.

A
Denúncia
foi apresentada pelo Ministério Público em
22/11/2022
denunciou PAULO RICARDO PEREIRA ALVES como incurso no
Art. 121, § 2º, inciso II
(homicídio qualificado por motivo fútil)
c/c Art. 14, inciso II
(tentativa), ambos do Código Penal.

O acusado tentou contra a vida da vítima
JAKSON DA COSTA LIBORIO
em 30/10/2022, nas proximidades da Escola Padre Gabriel Bulgarelli, em Ananindeua – PA. A motivação do crime foi
partidária/política
. O acusado quebrou a bandeira política da vítima, e após um desforço físico, desferiu
facadas violentas nas costas de Jakson
, quebrando a lâmina da faca, a qual ficou encravada no corpo da vítima.

Em
23/11/2022
, a Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri
recebeu a denúncia
.

Em
19/01/2023
, a Defensoria Pública apresentou a
Resposta à Acusação
e um
Pedido de Revogação da Prisão Preventiva/Substituição por Medidas Cautelares
.

Em
03/02/2023
, a Juíza
revogou a prisão preventiva
do réu.

A Audiência de Instrução e Julgamento foi marcada para
12/03/2025
. Durante a audiência, o réu PAULO RICARDO PEREIRA ALVES estava
ausente
, sendo seu interrogatório prejudicado por ser considerado
revel
, apesar de intimado.Foram ouvidas as testemunhas
MICILENE DE FÁTIMA PEREIRA AMORIM
(testemunha compromissada) e
JAKSON DA COSTA LIBORIO
(vítima/informante).

O MP requereu a pronúncia, e a defesa requereu a impronúncia.

Foi prolatada Sentença de Pronúncia (12/03/2025) pronunciando
o réu PAULO RICARDO PEREIRA ALVES.

Na data de 26/03/2025,
a Defesa interpôs RESE buscando a reforma da decisão. A tese principal foi a
IMPRONÚNCIA por ausência de materialidade
, alegando a falta de exame de corpo de delito da vítima e a ausência de justificativa para tal omissão, violando o Art. 158 do CPP; subsidiariamente, requereu a
desclassificação
do delito para
Lesão Corporal
(Art. 419 do CPP), alegando ausência de
animus necandi
(intenção de matar) por parte do acusado. Em caso de manutenção da pronúncia, solicitou o
afastamento da qualificadora
(motivo fútil).

As Contrarrazões do MP foram impetradas na data de 09/04/2025
requerendo o conhecimento e o desprovimento do RESE.

Na data de 11/04/2025,
a Juíza a quo
manteve a decisão de pronúncia
em todos os seus termos, negando o juízo de retratação previsto no art. 589 do CPP.

Na data de 19/05/2025,
a Procuradoria de Justiça Criminal (Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater) manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

DA IMPRONUNCIA POR AUSE

NCIA DE MATERIALIDADE- AUSE

NCIA DE CORPO DE DELITO E FALTA DE JUSTIFICATIVA. VIOLAC

AO AO ARTIGO 158 DO CPP

O juízo de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, constituindo um juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), e não de certeza. De acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, o Juiz deve pronunciar o acusado se estiver
convencido da materialidade do fato
e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

O standard probatório nesta fase, embora deva ser razoavelmente elevado (exigindo "elevada probabilidade" de autoria ou participação), não requer a certeza plena exigida para a condenação.

A defesa sustenta que a materialidade não está comprovada devido à alegada
ausência de exame de corpo de delito da vítima
. Porém, para a jurisprudência pátria, especialmente a do C. STJ o exame do corpo de delito é prescindível, podendo ser provada por outros meios. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração extrajudicial da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime . 2. Ademais, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para acolher a pretensão absolutória, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2419600 DF 2023/0265861-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2023)

A materialidade do delito (tentativa de homicídio qualificado) encontra-se
demonstrada nos autos
e está amparada na
prova oral coligida
, sendo
corroborada pela apreensão do cabo da faca usada no crime
.

1.

Prova Oral Suficiente:
A vítima,
JAKSON DA COSTA LIBORIO
(ouvido como informante), narrou ter sido atacado pelo Recorrente por
motivações partidárias
. A vítima declarou que o Recorrente desferiu-lhe
dois golpes de faca nas costas
, e que a
faca quebrou, ficando encravada em seu corpo
. A testemunha
MICILENE DE FATIMA PEREIRA AMORIM
confirmou ter visto a vítima
ferida
após o desforço físico. O depoimento da testemunha ocular, da vítima sobrevivente e dos policiais militares que capturaram o réu ajudam a
comprovar a materialidade do delito
;

2.

Dispensa do Exame em Casos de Tentativa:
a ausência de exame de corpo de delito pode ser
suprida por outros meios probatórios idôneos
(como prova testemunhal e circunstancial) quando produzidos sob o crivo do contraditório. No caso de tentativa de homicídio, a prova oral (narrativa da agressão, localização dos ferimentos, e a quebra da faca no corpo da vítima) e a apreensão da arma (cabo da faca) são
suficientes
para atestar a materialidade, afastando a necessidade da impronúncia;

3.

Standard da Pronúncia:
Conforme salientado pelo Juízo
a quo
, não há nos autos, por enquanto, prova cabal que afaste a participação do réu. O princípio do
in dubio pro societate
(ou, como defendido pela jurisprudência mais cautelosa citada na pronúncia, a
aparente preponderância de elementos probatórios que sustentam a tese acusatória
) deve prevalecer, reservando-se aos Jurados a apreciação final da questão.

Tendo em vista que
a materialidade e os indícios de autoria são inarredáveis
nos estreitos limites da sentença de pronúncia, não há que se falar em impronúncia, pois a tese defensiva não se amolda, de forma cristalina e extreme de dúvida, às hipóteses autorizadoras do art. 414 do CPP.

Dessa forma, os elementos probatórios constantes nos autos (depoimentos em juízo e prova da apreensão do instrumento do crime) são suficientes para manter a pronúncia do réu
PAULO RICARDO PEREIRA ALVES
.

DA NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAC

AO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICIDIO PARA LESAO CORPORAL.

A tese subsidiária da defesa pugna pela
desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal
(Art. 419 do CPP), sob o argumento de que não restou comprovada qualquer intenção de matar (
animus necandi
) por parte do acusado.

Examinados os autos, o pleito de desclassificação não merece prosperar nesta fase processual.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), exigindo apenas o convencimento do magistrado quanto à
materialidade do fato
e a existência de
indícios suficientes de autoria
.

O conjunto probatório produzido para a pronúncia, embora deva ser razoavelmente elevado, ainda se resolve em favor da sociedade nas incertezas, reservando aos jurados a formação do juízo de convicção em torno da responsabilidade criminal.

A desclassificação de crimes dolosos contra a vida para delitos de competência do juízo comum (como Lesão Corporal) somente é possível quando o magistrado constatar,
de plano e sem quaisquer digressões ou conjecturas, a ausência da intenção de matar
(
animus necandi
). Se houver qualquer dúvida razoável sobre a presença do dolo de matar, esta deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, que é o Juiz Natural da causa.

No presente caso, os elementos probatórios coligidos durante a instrução e a narrativa da denúncia fornecem indícios suficientes de que o Recorrente agiu com
animus necandi
, impossibilitando a desclassificação imediata:

1.

Natureza e Sede dos Golpes:
A denúncia narra que o acusado
PAULO RICARDO PEREIRA ALVES
desferiu
"violentas facadas nas costas"
da vítima
JAKSON DA COSTA LIBORIO
. A vítima confirmou em juízo que o réu lhe deu
dois golpes de faca nas costas
. As costas são região vital, e a violência do ataque é um forte indicador da intenção homicida;

2.

Instrumento do Crime:
Foi utilizada uma
faca
. A materialidade é corroborada pela apreensão do
cabo da faca usada no crime
;

3.

Cessação da Agressão:
A própria narrativa dos fatos demonstra que a cessação da agressão não se deu por desistência voluntária do agente, mas sim porque
"a faca quebrou em suas costas"
, ficando a lâmina encravada no corpo da vítima. O fato de o instrumento do crime ter quebrado em virtude da violência dos golpes e ter ficado encravado no corpo da vítima sugere que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que reforça a caracterização da
tentativa
.

Existe na ação a presença do animus necadi
, o que está em consonância com os elementos objetivos (faca, região atingida, violência) presentes nos autos.

Conforme a jurisprudência, a desclassificação só é cabível quando se constatar,
de plano, a ausência da intenção de matar
. No presente caso, a violência da ação e a sede dos golpes são suficientes para criar, no mínimo, a
dúvida razoável
sobre o elemento subjetivo do réu, o que basta para manter a competência do Tribunal do Júri. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Portanto, a análise aprofundada do
animus necandi
deve ser reservada ao Conselho de Sentença, em observância ao princípio constitucional do
Juiz Natural
.

Diante dos fortes indícios de que o crime foi cometido com
animus necandi
, e não sendo a alegada desclassificação manifestamente evidente e inconteste,
impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia
.

DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2°, INCISO II DO CP

Passo à análise da tese de afastamento da qualificadora.

É consolidado o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de que a decisão de Pronúncia representa um mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
). Nesta fase, o Juiz deve estar convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
.

Em relação às qualificadoras, a exclusão somente é admitida quando estas forem
manifestamente improcedentes ou descabidas
. Havendo indícios que minimamente sustentem a imputação da qualificadora, cabe ao
Conselho de Sentença
, Juiz Natural da causa, proceder à sua valoração. Portanto, conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. No presente caso, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não da qualificadora referente ao meio cruel, não havendo que falar em ausência de fundamentação. 2. "A discussão acerca de fatos incontroversos constantes das decisões das instâncias ordinárias não configura o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no REsp n. 1.935.486/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1948352 MG 2021/0213820-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

No caso em análise, a qualificadora de
motivo fútil
baseou-se na
divergência político-partidária
entre o réu e a vítima.

Os elementos probatórios produzidos nos autos demonstram indícios suficientes para submeter essa circunstância aos jurados:

1.

Narrativa do Fato:
A denúncia narra que a motivação do crime foi
partidária
. O acusado abordou a vítima
JAKSON DA COSTA LIBORIO
após avistar uma
bandeira de candidato na motocicleta
da vítima, indagando "tú é Bozo é?", e subsequentemente
quebrando a bandeira
. A agressão, que culminou em
violentas facadas nas costas
da vítima, com a faca
quebrando e ficando encravada
, iniciou-se após este desentendimento pueril;

2.

Manutenção pelo Juízo de Primeiro Grau:
A Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri entendeu que
as provas indicam indícios suficientes de que o crime foi cometido por motivo fútil
, ou seja, em razão de mera divergência político-partidária;

3.

Conceito de Futilidade:
Uma divergência ou desentendimento banal, desproporcional à violência extrema praticada, como um esfaqueamento, pode configurar a futilidade, sendo esta uma questão de fato a ser analisada pelo Conselho de Sentença;

Não se pode afirmar, de forma clara e indubitável, que a qualificadora do motivo fútil seja
manifestamente improcedente
. Havendo elementos nos autos que, em tese, configurem a desproporção entre o motivo (divergência política e quebra de bandeira) e o crime (tentativa de homicídio com facadas nas costas), a análise deve ser remetida ao Juiz Natural da causa.

O acolhimento da tese defensiva, retirando a qualificadora neste momento, implicaria em usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. O juízo de valor sobre a futilidade do motivo deve ser formado pelos jurados.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo a decisão de pronúncia
do Recorrente
PAULO RICARDO PEREIRA ALVES
para que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri como incurso no
Art. 121, § 2°, II, c/c Art. 14, II, do Código Penal
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 24/11/2025